Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ROHYPNOL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo-lhe imputada a pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do genitor do réu, capaz de invalidar as provas colhidas; (ii) estabelecer se o réu faz jus à redução da pena-base pelo decote da valoração das circunstâncias especiais previstas no artigo 42, da Lei 11.343/2006; (iii) definir se é cabível a alteração do critério de exasperação da pena-base; e (iv) verificar se é cabível a eleição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado pela denúncia recebida por meio de rede social oficial da Polícia Militar, que desencadeou diligências investigativas no local indicado, por meio das quais foram observadas atitudes típicas de traficância. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela prova documental, pericial e oral produzidas, destacando-se os depoimentos dos policiais atuantes nas diligências do caso, os quais localizaram na residência do genitor do réu 508 comprimidos de rohypnol (flunitrazepam), substância psicotrópica inclusa em lista específica da Portaria 344/1998, da ANVISA, além do que foram encontrados 20 comprimidos da referida substância com usuário flagrado no local.
5. Nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância são elementos que integram um vetor único para análise judicial, não sendo possível, via de regra, a separação de tais circunstâncias para valorar a pena-base. Especificamente no que se refere ao rohypnol, este Eg. Tribunal de Justiça entende que a apreensão de significativa quantidade de comprimidos (no caso, 528) justifica o incremento da pena-base, notadamente em razão da natureza altamente nociva da substância psicotrópica.
6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios.
7. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e constatada a existência de antecedentes penais, mostra-se adequada a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito.
2. A quantidade expressiva de comprimidos de rohypnol apreendida justifica a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei 11.343/2006.
3. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e constatada a existência de antecedentes penais, mostra-se adequada a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Lei 11.343/2006, artigos 33 e 42; Código Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 603616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ - AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023. TJDFT - Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Relatora Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023; Acórdão 1892782, 0716311-84.2022.8.07.0001, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/07/2024; Acórdão 1377427, 0707699-04.2020.8.07.0010, Relator Des. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/10/2021.